Tribunal: TJSP
Processo: 1038106-05.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo requerido, ora embargante, em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso. O embargante alega a existência de omissão no Acórdão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, referente aos índices de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo requerido, ora embargante, em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso. O embargante alega a existência de omissão no Acórdão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, referente aos índices de correção monetária e juros das condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no Acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no Acórdão recorrido, pois a parte embargante não suscitou, em sua Apelação, a necessidade de alteração dos índices de correção monetária e juros das condenações.
4. Os Embargos de Declaração não são o meio processual adequado para inovar ou apresentar novos argumentos que não foram discutidos anteriormente, limitando-se à correção de erros, omissões, contradições ou obscuridades do julgado.
5. O caráter meramente protelatório dos Embargos de Declaração justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, uma vez que foram manejados fora das hipóteses legais, com intuito infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos, mantendo-se o Acórdão atacado nos termos em que foi proferido. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, §2o.